Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal 



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada na denúncia e interrogatório dos réus, tendo em vista que não foram arroladas testemunhas pelas Defesas.



    Encerrado o interrogatório dos réus, em 21/11/2024 (eDoc. 433), as partes foram intimadas em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90).



    Em 2/12/2024, a defesa constituída de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, intempestivamente, solicitou as seguintes diligências (eDoc. 438):



    “a) Em atendimento à petição (peça 405) seja determinado à Defensoria Pública da União que assuma a defesa da Ré Aline Bastos Morais de Barros:



    b) Seja determinado a juntada aos autos do vídeo da audiência de custódia da Ré;



    c) Seja designada nova audiência para a oitiva de Viviane Cardoso da Fonseca, provável responsável pela contratação do ônibus que realizou a viagem a Brasília, conforme depoimento da testemunha da acusação, Paulo César Damasceno;



    d) A realização de perícia judicial, com a indicação de assistente pela Defesa, nos arquivos do celular da Ré, cujos dados encontram-se na posse da Policia Federal.”



    Em 9/1/2025, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 458). 



    Em 20/2/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 552), ao passo que a Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA apresentou alegações finais em 12/3/2025 (eDoc. 576).



    A Defensoria Pública da União, patrocinando a Defesa de ALINE LEAL MORAIS DE BARROS, reiterou o requerimento de diligências formulado em 2/12/2024 (eDocs. 558, 578 e 596).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O referido estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal. 



    Na presente hipótese, as mídias referentes à audiência de instrução e o respectivo termo já estão devidamente juntados aos autos (eDocs. 419-422; 433), de modo que dispensa a realização de providências.



    Além disso, os elementos de prova colhidos nos autos e que embasaram a elaboração dos laudos periciais pela Polícia Federal já estão devidamente documentados, notadamente os Termos de Declarações nº 1543626/2023 e nº 1543216/20237, a Informação de Polícia Judiciária nº 4/2023 – UIP/DPF/MOC/MG, a Informação de Polícia Judiciária nº 298/2023, a Informação de Polícia Judiciária nº 51/2024, a Informação de Polícia Judiciária nº 090/2024, os Termo de Declarações nº 1187840/202412 e nº 1207028/2024, de modo que, também, dispensam a realização de providências adicionais.



    Nesse sentido, tendo sido os elementos de informação trazidos aos autos pela própria Polícia Federal, é descabido falar em perícia da perícia. Some-se a isso que não foi apresentado qualquer fundamento que trouxesse a mínima dúvida quanto à integridade das mídias apresentadas e a cadeia de custódia.



    Por fim, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES:



    Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT).



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (…)



    Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados por ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS.



    Considerando o decurso do prazo, INTIME-SE a Defensoria Pública da União, inclusive, para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente